Tribunal: TJPA
Processo: 0881982-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881982-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO CITATÓRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, em razão da ausência de garantia do juízo. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal do crédito tributário, a inaplicabilidade do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição e a possibilidade de processamento dos embargos independentemente de garantia do juízo por se tratar de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito tributário; (ii) estabelecer se o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional nas execuções fiscais; e (iii) determinar se a ausência de garantia do juízo impede o processamento dos embargos à execução fiscal, ainda que suscitada matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27/05/2014, com a regular inscrição em dívida ativa, e a execução fiscal foi ajuizada em 03/07/2014, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, afastando-se a alegação de prescrição.

4.

Nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como o IPTU, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da exação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Após a alteração promovida pela Lei Complementar nº 118/2005, o despacho que ordena a citação constitui causa interruptiva da prescrição, não sendo necessária a efetivação da citação válida para esse fim.

6.

O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece a garantia do juízo como requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevalecendo sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade.

7.

A dispensa excepcional da garantia do juízo exige comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial do executado, não sendo suficiente mera declaração unilateral desacompanhada de prova idônea.

8.

O reconhecimento da prescrição como matéria de ordem pública não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais previstos em lei especial quando inexistente causa extintiva efetivamente configurada.

9.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente apenas reitera teses anteriormente deduzidas sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo previsto no art. 174 do CTN afasta a ocorrência de prescrição do crédito tributário.

2.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição nas execuções fiscais após a alteração promovida pela LC nº 118/2005.

3.

A garantia do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

4.

A dispensa da garantia do juízo exige comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial do executado.

5.

A mera alegação de matéria de ordem pública não afasta requisito processual expressamente previsto em lei especial.

6.

Não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravo interno apenas reitera argumentos anteriormente apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, caput, 485, IV, 489, §1º, IV, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0008493-47.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 24.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0834286-42.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 26.05.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 22970917), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, em razão da ausência de garantia do juízo.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (id. 23529245), reiterando, em síntese, as teses já deduzidas na apelação, especialmente quanto à ocorrência de prescrição quinquenal, à inaplicabilidade do despacho citatório como causa interruptiva do prazo prescricional e à prevalência do art. 174 do CTN sobre as disposições da Lei nº 6.830/80.

Sustenta que a matéria é de ordem pública e que o crédito tributário estaria fulminado pelo decurso do tempo, postulando a reforma da decisão monocrática para que seja provida a apelação e reconhecida a prescrição do crédito tributário.

O Município agravado apresentou contrarrazões (id. 24339501), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno e a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível interposta pela ora agravante, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de garantia do juízo, com fundamento no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

A agravante, em suas razões (id. 23529245), limita-se, em essência, a reproduzir os argumentos já deduzidos na apelação. Sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional; defende que apenas a citação válida teria o condão de interromper o prazo prescricional, não podendo prevalecer o despacho citatório previsto na Lei de Execuções Fiscais; invoca a supremacia do CTN, enquanto diploma com status de lei complementar, sobre a Lei nº 6.830/80; e afirma ser possível o processamento dos embargos à execução independentemente de garantia do juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Todavia, não se vislumbra, no agravo interno, qualquer argumento novo ou elemento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, em verdade, revela mero inconformismo com o desfecho desfavorável, sem demonstrar
error in judicando
ou
error in procedendo
.

No que concerne à alegada prescrição, já se consignou na decisão monocrática que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 27/05/2014, com a regular inscrição em dívida ativa, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 03/07/2014, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo prescricional tem início, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com o vencimento da exação. Ainda sob tal perspectiva, não se verifica o transcurso do lapso prescricional antes do ajuizamento da execução.

Além disso, a tese de que apenas a citação válida interromperia a prescrição não encontra respaldo na orientação atual do STJ, que, após a alteração promovida pela Lei Complementar nº 118/2005, reconhece que o despacho que ordena a citação já é suficiente para interromper o prazo prescricional. Logo, não há base jurídica para o reconhecimento da prescrição, razão pela qual a reiteração dessa tese não se sustenta.

Quanto à exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal, dispõe o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 que não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Trata-se de norma especial que disciplina o regime próprio das execuções fiscais, devendo prevalecer sobre as regras gerais do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade.

Nesse sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal por ausência de garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a necessidade de garantia integral do juízo como pressuposto para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6 .830/80; (ii) saber se é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando os embargos à execução fiscal são rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exige expressamente a garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, prevalecendo sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil em razão do princípio da especialidade
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a imprescindibilidade da garantia integral do juízo para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ressalvando apenas hipóteses excepcionais em que o executado comprova de forma inequívoca sua insuficiência patrimonial.

5. Quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento consolidado no STJ e nesta Corte é de que, quando os embargos à execução fiscal são rejeitados liminarmente por ausência de garantia do juízo, não há formação da relação processual, o que afasta a possibilidade de condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a sentença apelada em seus demais termos.

Tese de julgamento: 1. "Nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6 .830/80, a garantia integral do juízo constitui requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, ressalvadas hipóteses excepcionais em que o executado demonstre inequivocamente sua insuficiência patrimonial." 2. "Na hipótese de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal por ausência de garantia do juízo, não é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência da formação da relação processual."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00084934720158140301 25674110, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/03/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados em face do Estado do Pará, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC c/c art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. O apelante sustenta ter realizado o depósito exigido para viabilizar os embargos, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a efetiva garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, à luz do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece expressamente que não são admissíveis embargos à execução antes de garantida a execução, sendo esse entendimento reiteradamente confirmado pela jurisprudência do STJ
, inclusive em recurso representativo de controvérsia (REsp 1 .272.827/PE).

A jurisprudência admite a dispensa da garantia apenas quando comprovada de forma inequívoca a hipossuficiência do executado, o que não se verifica no caso concreto, em que a alegação de insuficiência foi feita sem provas idôneas, e a parte não foi reconhecida como beneficiária da gratuidade de justiça.

As certidões constantes dos autos atestam a ausência de garantia válida, e os documentos apresentados pelo apelante apresentam inconsistência numérica entre o boleto e o comprovante de pagamento, o que inviabiliza a comprovação do depósito alegado.

Ausente a garantia do juízo, permanece hígida a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A garantia do juízo é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80
.

A ausência de comprovação inequívoca do depósito ou de hipossuficiência do executado autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

A inconsistência documental entre o boleto e o comprovante de pagamento impede o reconhecimento da efetiva garantia da execução fiscal. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08342864220218140301 27096080, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

É certo que a Corte Superior admite, excepcionalmente, o recebimento dos embargos sem a prévia garantia, desde que comprovada, de forma inequívoca, a hipossuficiência patrimonial do executado. Contudo, no caso concreto, a agravante limitou-se a apresentar declaração unilateral de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer prova idônea capaz de demonstrar a impossibilidade concreta de garantir o juízo.

A alegação de que a prescrição constitui matéria de ordem pública também não altera o desfecho. Embora seja possível o reconhecimento
ex officio
da prescrição, tal providência pressupõe a efetiva ocorrência do vício, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A mera invocação do caráter de ordem pública não tem o condão de afastar requisito processual expressamente previsto em lei especial, sobretudo quando inexistente a causa extintiva do crédito.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessa forma, entendo que a decisão monocrática enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo demonstração de qualquer equívoco na fundamentação adotada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026